Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005327-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), KENIA DAMARES OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.154.201-66 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), KELLYMAR BATISTA CAIMAR - CPF: 064.881.181-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILA ALMEIDA CASSIANO - CPF: 075.964.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA FRACIONE DE SOUZA - CPF: 020.181.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITOS DOS ARTS. 318-A E 318-B DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS IMPEDITIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração de organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se a paciente preenche as condições legais para a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, à luz do Estatuto da Primeira Infância e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A análise aprofundada da negativa de autoria é inviável na via estreita do
habeas corpus
, bastando, para a manutenção da medida cautelar extrema, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

4. A custódia cautelar encontra-se,
a priori
, devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas perpetradas, em tese, pela paciente e demais investigados, tratando-se,
in casu
, de organização criminosa voltada ao narcotráfico.

5. Na hipótese, a paciente comprovou a maternidade de duas crianças (quatro e nove anos de idade) e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não tendo sido tampouco praticados em detrimento dos infantes.

6. Ademais, não se extrai dos autos qualquer excepcionalidade capaz de justificar o indeferimento da pretensão defensiva, notadamente porque a diligência de busca e apreensão na residência da paciente resultou negativa, e se cuida, ainda, de investigada que ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, não figurando ainda em posição de proeminência ou liderança no âmbito da organização criminosa de que supostamente faz parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva pela custódia domiciliar.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios de autoria extraídos de relatórios de investigação policial justifica o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o
habeas corpus
sede adequada para revolvimento fático-probatório. 2. Preenchidos os requisitos objetivos do art. 318-A do CPP e inexistindo circunstâncias excepcionais concretas que indiquem risco aos menores, a substituição da prisão preventiva por domiciliar é direito da paciente que possui filhos menores de doze anos, em observância ao princípio da proteção integral à criança”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A, 318-B e 319; Lei n. 12.850/13, art. 2o; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 198.311/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1005327-18.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

Dr. LEONARDO PAIVA BOROTTA

Dr. GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO

PACIENTE:

KÊNIA DAMARES OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
em razão da suposta prática dos delitos supramencionados. Pleiteada a
revogação
da custódia ou, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, a pretensão defensiva ressaiu
indeferida
pelo d. juízo singular.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, desiderato em que argumentam que a decisão que manteve a custódia cautelar seria
genérica e carente de fundamentação jurídica válida
, porquanto calcada em
meras presunções
, ensejo em que também aduzem que
não há nos autos quaisquer indícios que concretamente vinculem a paciente às condutas criminosas investigadas
.

Argumentam, nesse tocante, que o único elemento que estabelece algum nexo entre a paciente e a investigação consiste no
recebimento de um PIX em sua conta bancária
, circunstância que, isoladamente considerada, não seria suficiente para demonstrar sua integração em organização criminosa ou sua ciência quanto à origem ilícita dos valores, tratando-se de
mera conjectura
, ou seja, de elemento insuficiente para sustentar a medida cautelar extrema.

Acrescentam os d. impetrantes que a paciente é
mãe
de duas crianças pequenas, pelo que lhe seria devida, ao menos, a
conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar
, com fulcro no disposto nos arts. 318, III e V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641).

Nesse ponto, suscitam a existência de
erro de fato
na decisão que
rejeitou a prisão domiciliar à paciente
, porquanto a d. autoridade judiciária teria fundamentado o indeferimento na suposta
apreensão de drogas na residência de KENIA DAMARES
, todavia, o Boletim de Ocorrência n. 2026.27989 teria atestado expressamente que
nada de ilícito foi encontrado
no seu domicílio; o que, conforme os d. impetrantes, desautorizaria por completo a conclusão acerca da existência de “
ambiente criminógeno
” incompatível com a convivência de seus filhos menores.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, ainda que mediante a substituição do claustro por
prisão domiciliar
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 345230375 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 345442880), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 345930434.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 346682897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
KÊNIA DAMARES OLIVEIRA SILVA
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados
pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Conforme se colhe dos autos, as investigações que culminaram na prisão preventiva da custodiada se iniciaram em
maio de 2024
, após prisões relacionadas ao
tráfico de drogas
realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, que resultaram na apreensão de
entorpecentes, armas de fogo, dinheiro e outros itens relacionados à facção criminosa
.

Ao que se vê da representação da d. autoridade policial, após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Wallison Rodrigo Leite
nos autos n. 1010570-02.2024.8.11.0003, foi confeccionado o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, em que se constatou, em tese, a participação de
Wallison
na organização criminosa Comando Vermelho, voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a análise também possibilitado a identificação de outros indivíduos supostamente envolvidos no mesmo contexto delitivo.

Em razão disso, na sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1011310-57.2024.8.11.0003 em desfavor de
Wallison
, determinou-se a extração de cópia integral daqueles autos para a instauração de procedimento investigativo pela prática de crime de integração à organização criminosa. Originou-se, assim, o IP n. 349.4.2024.42111 (IP n. 547/2024).

No mesmo sentido, após o deferimento das quebras de sigilo dos dados telefônicos de
João Felipe Zorron Soares
(autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003) e
Diego Zanre de Souza
(autos n. 1008603-82.2025.8.11.0003), foram elaborados os Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO (
João Felipe
) e Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO (
Diego
), nos quais constam informações de que
João Felipe
e
Diego
também integrariam, em tese, organização criminosa e realizariam a venda de entorpecentes de forma associada com outros suspeitos, os quais coincidem com aqueles identificados no Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, mencionado anteriormente.

Nessa conjuntura, colhe-se dos autos que os representados atuariam no âmbito do crime organizado e estariam à frente de uma das vertentes da facção, qual seja, o
tráfico de drogas
, tendo as investigações revelado uma estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados.

Especificamente no que concerne à paciente
KÊNIA DAMARES
, infere-se da representação que, no Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO,
Diego
estabelece contato com o interlocutor do terminal 556696758317@s.whatsapp.net, perfil “
Barnabé
”, outro possível traficante, oportunidade em que
Diego
informa que estava na 'quebrada' e pergunta se sabe de alguém que tem ácido bórico, mistura utilizada para preparar cocaína. Pergunta também se tem
braw
, expressão utilizada para se referir à maconha; ambos falam em
Skunk
, expressão usada para indicar a maconha de boa qualidade; e comentam que estão sem drogas.

O interlocutor “
Barnabé
” então envia uma chave pix 062.154.201-66 em nome de
KÊNIA
— Banco PicPay — para comprarem “marreta”, expressão utilizada para se referir a maconha de alto poder alucinógeno, indicando o nome da pessoa de “
Nando
” como outro provável traficante.

Conforme a representação, a paciente não possui passagens criminais, mas convive com
Lucas Oliveira do Valle
, que ostenta registros criminais, tendo sido preso pela última vez em
18/02/2025
, em flagrante delito, à conta de denúncia anônima de tráfico de entorpecentes na Rua Albergaria, n. 702, Jd. Itapuã (Boletim de Ocorrência n. 2025.52618).

Por esses fatos, decretou-se, em
20/01/2026
, a prisão preventiva de
KÊNIA
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
27/01/2026
. Posteriormente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
associação para o narcotráfico, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios de investigação e de análise que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente o
Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, por meio do qual se identificou o repasse de uma
chave pix em nome da paciente
, em contexto de diálogo concernente ao comércio malsão.

Nesse cenário, a despeito dos esforços defensivos, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
KÊNIA
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento dos investigados com uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacentes, no município de Rondonópolis-MT
.
A atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma ameaça concreta à paz social, buscando inclusive o domínio territorial
. A prisão preventiva, nesse contexto, é
indispensável para coibir a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da justiça
.

Verifica-se, ainda, que
a facção criminosa Comando Vermelho possui atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis, onde já foram denunciados e identificados dezenas de integrantes atuantes na organização e na prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa, com estrutura hierarquizada e clara divisão de funções entre seus membros
. Tais circunstâncias evidenciam
o elevado grau de organização, a capacidade de articulação criminosa e a acentuada periculosidade da facção no território, reforçando a necessidade da medida cautelar de segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
.

No presente caso,
resta indubitavelmente evidenciada a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade
. Ademais,
tal prática delituosa pode incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano
, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social.

[...]
KENIA DAMARES OLIVEIRA SILVA
foi mencionada às fls. 21 e seguintes do Relatório de Análise no 87/2025/NI/DERF/ROO, ocasião em que
o interlocutor identificado como “Barnabé” encaminhou a DIEGO ZANRE DE SOUZA a chave PIX no 062.154.201-66, de titularidade da investigada, para a aquisição de “marreta”, expressão utilizada para se referir à maconha de elevado teor entorpecente
. Consta, ainda, que,
embora Kenia não possua antecedentes criminais, seu companheiro, Lucas Oliveira do Valle foi preso pela Polícia Militar em decorrência de denúncia anônima de tráfico de entorpecentes na residência em que ambos residem
.

[...] Diante do exposto, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] KENIA DAMARES OLIVEIRA SILVA
”.

(Decisão de ID 220419837 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] No que se refere à manutenção da segregação cautelar, verifico estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme se extrai dos vastos relatórios elaborados pela autoridade policial, decorrentes de investigações que perduram há mais de um ano,
há fortes indícios de que as custodiadas integram organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, revelando atuação estruturada, habitual e organizada.

Há nos autos robustos indícios de que,
mesmo cientes da ilicitude das condutas, as investigadas disponibilizavam suas contas bancárias para utilização pela organização criminosa, desempenhando papel relevante na estrutura financeira da facção.

A manutenção da prisão cautelar mostra-se necessária, uma vez que
a conduta de ceder deliberadamente conta bancária para utilização por organização criminosa, com pleno conhecimento da ilicitude, revela atuação essencial na engrenagem financeira do grupo delituoso, contribuindo diretamente para a ocultação e a circulação de valores de origem criminosa
. Tal circunstância evidencia risco concreto à ordem pública, na medida em que possibilita a continuidade das atividades ilícitas da organização, além de demonstrar elevado grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social da agente.

A liberdade da custodiada, nessas condições, representa potencial estímulo à reiteração criminosa e à manutenção da estrutura financeira do grupo, justificando a segregação cautelar como meio necessário para interromper a atividade delitiva e resguardar a efetividade da persecução penal.

No tocante à postulante
Kenia
, consta do Boletim de Ocorrência no 2025.391263 que
sua residência foi alvo de mandado de busca e apreensão em 05/12/2025, ocasião em que foram apreendidas duas porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína.

A diversidade de entorpecentes encontrados no local indica, em tese, a prática de
tráfico de drogas
,
circunstância que evidencia ambiente incompatível com a convivência saudável de criança, expondo-a a situação de risco e vulnerabilidade
. Assim,
a manutenção da custodiada em liberdade, no contexto descrito, mostra-se prejudicial ao interesse da menor.

[...] No caso em exame,
encontra-se configurada a excepcionalidade da medida, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que as custodiadas mantêm vínculo estreito com organização criminosa, circunstância que, se mantidas em liberdade na companhia dos infantes, tende a expô-los a situação ainda maior de vulnerabilidade
.

Nessa linha,
a jurisprudência pátria reconhece que a prisão domiciliar humanitária não se presta a legitimar a permanência da criança em ambiente prejudicial, especialmente quando o domicílio é utilizado como base para atividades ilícitas, sob pena de subversão da própria finalidade da norma
.

Dessa forma,
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar mostra-se inadequada, desproporcional e contrária à finalidade protetiva invocada
, não havendo falar em violação aos direitos das crianças, mas, ao revés, em sua efetiva salvaguarda.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar formulados por CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS e
KENIA DAMARES OLIVEIRA SILVA
”.

(Decisão de ID 222490012 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, entendo que,
a priori
,
não há como afirmar que as decisões fustigadas são
teratológicas
,
desprovidas de fundamentação
ou
mal motivadas
,
porquanto se mostram
respaldadas
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida cautelar extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Todavia, deve-se relembrar que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque, como se sabe, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). — Destaquei.

Reitero, nesse ponto, que o entendimento dos Tribunais Superiores é cristalino no sentido de que
a regra é a concessão da prisão domiciliar
, sendo a manutenção da prisão preventiva
excepcionalíssima
e condicionada a
fundamentação concreta e robusta
.

E, no caso dos autos,
KÊNIA
preenche todos os requisitos objetivos para a concessão do benefício, porquanto as certidões de nascimento colacionadas aos autos (ID 345230377) comprovam que é
mãe de duas crianças
—
Ana Victória
, nascida em 26/01/2021, e
Arthur Gabriel
, nascido em 13/12/2016 —, além disso, a imputação recai sobre a prática de crimes perpetrados
sem violência ou grave ameaça
— tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa —, não se tratando, ainda, de
crime cometido contra os filhos
.

Como visto, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar fundamentou-se na inadequação do lar familiar à salvaguarda dos interesses e direitos das crianças, ao argumento de que estariam expostas a situação de
risco e vulnerabilidade
, em decorrência de
anterior apreensão de entorpecentes no imóvel
.

Todavia, a detida análise dos autos revela que, quando do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor da paciente, em
27/01/2026
, em sua residência, situada à Rua General Antônio de Marco, n. 103, na Vila Olga Maria, em Rondonópolis (Boletim de Ocorrência n. 2026.27989),
nada de ilícito foi encontrado
(ID 221050269 – APri n. 1001770-14.2026.8.11.0003).

E, ao que se extrai da representação formulada pela d. autoridade policial, conquanto o companheiro da paciente houvesse sido
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, em dezembro do ano passado, tal prisão se deu em imóvel situado à Rua Albergaria, n. 702, Jd. Itapuã (Boletim de Ocorrência n. 2025.52618); ou seja,
em endereço diverso
.

Em meu entendimento, o que importa para fins de análise da excepcionalidade é a
situação atual
da residência onde a paciente cumprirá a prisão domiciliar,
e não fatos pretéritos ou ocorridos em endereço distinto
, ensejo em que reforço que a
única diligência documentada nos autos acerca de buscas na residência atual da paciente

apresentou
resultado negativo
, não tendo sido apreendido nada de ilícito no local.

A detida consideração do caso revela, portanto, que, conquanto tenham sido reunidos
suficientes elementos informativos
a apontar,
a priori
, para o envolvimento da paciente com os delitos de
tráfico de drogas,

associação para o narcotráfico
e
integração à organização criminosa
, tais elementos
remontam a fatos pretéritos
e
inexistem
, nos autos e nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
indícios de que KÊNIA tenha se envolvido com quaisquer outras práticas delitivas
; da mesma forma que
inexistem
indícios concretos a indicar
eventual posição de liderança ou proeminência
no âmbito da organização criminosa supostamente integrada pela paciente, cuja participação individualizada no esquema criminoso se limita, como visto,
ao aparente fornecimento de uma chave pix
,
sem que haja sequer o registro de que qualquer transferência tenha sido efetivamente feita
, ou que
eventuais valores tenham sido movimentados pessoalmente pela increpada
.

Outrossim, deve ser observado que se trata de paciente que possui apenas
24 (vinte e quatro) anos de idade
, é
primária
, com
bons antecedentes
e reside em
endereço certo
no distrito da culpa, sendo, ainda,
imprescindível
, por presunção legal, aos cuidados de
duas crianças pequenas
; sem que estejam presentes, portanto,
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse pleiteada.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança,
recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a agravada é primária, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma menina de apenas 3 anos de idade
”.

(AgRg no RHC n. 198.311/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão parcial da ordem
, exclusivamente com vistas ao deferimento da almejada
prisão domiciliar
a
KÊNIA
,
no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores
, sem prejuízo da imposição das medidas acautelatórias que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso, nos termos do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KÊNIA DAMARES OLIVEIRA SILVA
,
a fim de que seja inserida em
prisão domiciliar
, cumulada com a fixação de medidas cautelares a critério do d. juízo
a quo
, respeitado o disposto no art. 319 do CPP.

Independentemente da publicação deste acórdão
, determino que
se oficie
o d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT,

para que lhe seja dada
imediata ciência
da integralidade deste julgado e tome as providências pertinentes para expedição de alvará de soltura, devidamente clausulado com advertência para que não se solte a paciente acaso esteja presa também por outro motivo, e na sequência a submeta às condições para recolhimento cautelar em domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026